Tribunal: CARF
Processo: 10980.724261/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMPRESAS DE SEGURO E PREVIDÊNCIA. RECEITAS OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA.
São decorrentes da atividade principal da empresa as receitas de prêmios de seguros de vida e previdência complementar, caracterizadas como de serviços financeiros, pertinentes à sua atividade operacional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMPRESAS DE SEGURO E PREVIDÊNCIA. RECEITAS OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA.
São decorrentes da atividade principal da empresa as receitas de prêmios de seguros de vida e previdência complementar, caracterizadas como de serviços financeiros, pertinentes à sua atividade operacional.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão regimental para sobrestar o julgamento administrativo enquanto não encerrado o trâmite de discussão judicial com repercussão geral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724261/2011-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.518 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMPRESAS
DE
SEGURO
E
PREVIDÊNCIA.
RECEITAS
OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA.
São decorrentes da atividade principal da empresa as receitas de prêmios de
seguros de vida e previdência complementar, caracterizadas como de serviços
financeiros, pertinentes à sua atividade operacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMPRESAS
DE
SEGURO
E
PREVIDÊNCIA.
RECEITAS
OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA.
São decorrentes da atividade principal da empresa as receitas de prêmios de
seguros de vida e previdência complementar, caracterizadas como de serviços
financeiros, pertinentes à sua atividade operacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão regimental para sobrestar o julgamento administrativo
enquanto não encerrado o trâmite de discussão judicial com repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, tão somente com relação aos juros de mora sobre multa de
ofício. No mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724261/2011-47
Fl. 3926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.518 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
3.302 a 3.350), contra o Acórdão 3402-004.271, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 3.190 a 3.216), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL. RECEITAS
DE SERVIÇOS FINANCEIROS. PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA E
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO JUDICIAL.
Pela decisão judicial transitada em julgado, ingressada pela contribuinte, foi considerada
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins, trazida pela Lei no
9.718/98, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal, ficando afastadas da
tributação as demais receitas não decorrentes da atividade principal da empresa, o que
não compreende as receitas de prêmios de seguros de vida e previdência complementar,
caracterizadas como receitas de serviços financeiros, pertinentes a sua atividade
operacional.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade pecuniária,
não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora,
calculado à taxa SELIC até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento. Precedente 3a Turma CSRF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO RECEITA OPERACIONAL
Pela decisão judicial transitada em julgado, que considerou inconstitucional a ampliação
da base de cálculo do PIS e da Cofins, trazida pela Lei n. 9.718/98, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, ficaram afastadas da base de cálculo o
valor das demais receitas não decorrentes da atividade principal da empresa, não
restando estabelecido, na decisão judicial, que as receitas de capitalização, e correlatas,
atinentes à atividade operacional da companhia, tenham sido afastadas da incidência das
referidas contribuições.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 3.227 a
3.247), que foram rejeitados (fls. 3.286 a 3.291).
Fl. 3927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.518 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

Após dois Agravos (fls. 3.650 a 3.684 / 3.749 a 3.778), em dois Exames de
Admissibilidade (fls. 3.626 a 3.635 / 3.723 a 3.735), e um Despacho em Agravo (3.861 a 3.886),
restou admitida a discussão relativamente às seguintes matérias:
- Inclusão das receitas financeiras das instituições financeiras na base de
cálculo da contribuição;
- Não tributação das receitas securitárias e de previdência complementar pelo
PIS/COFINS – necessidade de aplicação do entendimento do STF;
- Impossibilidade de enquadramento das receitas operacionais da recorrente no
conceito de contraprestação pela prestação de serviço;
- Impossibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre receitas
operacionais da recorrente antes da vigência da MP 627/2013;
- Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício;
- Sobrestamento do Processo Administrativo – Pendência da Análise da
Matéria pelo STF (repercussão geral) no RE no 696.096.
Não foi dado seguimento às alegações de nulidade em razão da impossibilidade
de inovação do critério jurídico do lançamento fiscal pela DRJ e pelo Acórdão recorrido (Itens
III.1 e III.2 do Recurso Especial).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 3.894 a 3.919)
registrando, de início:
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, afasto logo o sobrestamento (colocado como ad argumentandum),
para aguardar o resultado do julgamento do RE no 609.096/RS (que trata da incidência
PIS/Cofins sobre instituições financeiras, com repercussão geral), por ausência de previsão
regimental, e mantenho os juros sobre a multa de ofício, questão já pacificada:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Fl. 3928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.518 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

No restante, tudo se resume à incidência ou não das contribuições sobre as
receitas de prêmios de seguros de vida e previdência complementar auferidas por uma instituição
financeira.
Esclareça-se que, neste caso, o contribuinte obteve sentença em Mandado de
Segurança no sentido de declarar o direito das impetrantes de recolher PIS/Cofins calculada
sobre a base de cálculo da Lei Complementar no 70/91, enquanto não promovida alteração
específica na legislação regulamentadora das contribuições, “destacando apenas, a inexistência
de declaração na presente ação acerca da interpretação das referidas leis, ou seja, saber quais
receitas das impetrantes estão efetivamente inseridas na base de cálculo referidas, uma vez que
não foi a questão objeto do pedido nos autos”.
A Fazenda Nacional interpôs apelação naqueles autos no qual o TRF da 4a
Região deu provimento à remessa oficial e negou provimento ao agravo retido e ao apelo da
União. Destaca-se que o TRF limitou-se a afastar a inconstitucionalidade do §1o, art. 3o, da Lei
9.718/1998, em plena consonância com a jurisprudência do STF que reputou inconstitucional o
alargamento da base de cálculo promovido por tal dispositivo, mas rechaçou a tentativa da
contribuinte de ampliar os limites objetivos da ação mandamental para discutir a composição da
base de cálculo do PIS/COFINS para instituições financeiras.
Considerando o agente fiscal que o art. 3o do Estatuto Social do contribuinte
estabelece que seu objeto social é operar em seguros do ramo de vida e instituir e operar planos
de previdência complementar aberta, entendeu que as receitas de prêmios de seguros de vida e
previdência complementar são receitas próprias da contribuinte.
Pela sua completude e clareza, transcrevo aqui trechos do Voto Condutor (do
ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire) do Acórdão recorrido:
“Em que pese a longa peça recursal, a questão de fundo trazida a nosso conhecimento é
definir se sobre receitas de prêmios de seguro de vida e previdência complementar, as
quais a recorrente não oferecia à tributação, tomando em conta seu objeto social, incide
ou não PIS/COFINS. A questão de ser a atividade da recorrente serviço ou não, no que
se alonga pelo fato de o lançamento fazer menção ao GATS, entendo não ser relevante
para o desfecho da lide. A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas
tributadas são decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são
receitas operacionais. Esse é o núcleo da discussão.
O que restou decidido no RE 585.235, que declarou a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o legislador ordinário não
teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a jurisprudência
do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi afastado o
alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos financeiros que
não caracterizam a atividade operacional da empresa, como bem articulado na ótima
decisão recorrida ao analisar aquele Recurso Extraordinário.
Assim, foi restabelecido o conceito anterior que tomava a locução faturamento como
sinônimo de receita bruta, que se traduz, em síntese, na soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais, ou seja, nas receitas que constituem o próprio fim
econômico para qual determinada empresa é criada. Ou seja, para fins de incidência das
indigitadas contribuições a tributação, com a definição dada pelo STF, tem como base
imponível a receita operacional, assim entendida como todo incremento patrimonial
relativo ao exercício das atividades empresariais típicas. Dessarte, as demais receitas
que não decorrentes das atividades principais das empresas, como receitas de aluguéis,
Fl. 3929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.518 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

indenizações recebidas, royalties, e rendimentos de investimentos financeiros que não se
caracterizem como receita operacional da empresa, o que não é o caso da recorrente,
estariam fora do campo de incidência.
Essa é a questão fulcral para a solução da lide. Contudo, gize-se, não restou decidido
naquele julgado que as receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, como sua
atividade principal, dentre as quais a que a contribuinte se enquadra, estariam
desoneradas da tributação do PIS e da Cofins.
A recorrente apega-se a expressão literal da lei para concluir que sua atividade
empresarial não se trata de venda de mercadorias e nem de prestação de serviços, como
se sua atividade fim estivesse em uma zona nebulosa em que estaria, na prática, "isenta"
das contribuições. Essa é a interpretação que faz do julgado que teve a seu favor no
referido mandamus, o qual nada mais fez, nos termos do esposado pelo TRF4, o qual
transitou em julgado, do que reproduzir o decidido pelo STF no mencionado RE
585.235. Assim, já neste passo afasto a alegação de que o lançamento teria afrontado a
decisão judicial que teve a seu favor no mandado de segurança que fez menção no
relatório, pois essa decisão, em momento algum, asseverou que receitas de
capitalização, atinente à atividade da empresa, não sofreriam incidência das litigadas
contribuições.
Portanto, toda a discussão acerca de sua atividade ser ou não serviço, que inclusive deu
azo a anulação da primeira decisão de piso, parece-me despicienda, pois o fato
inconteste é que sua atividade empresarial tem como objeto (como se dessume do art. 3o
de seu estatuto social) operar em seguros do ramo vida e instituir e operar planos de
previdência complementar, sendo, sem dúvida, uma entidade financeira.
Nos termos da decisão judicial, ficou estabelecido que não integram o faturamento das
pessoas jurídicas, e portanto não compõem a base de cálculo das referidas contribuições,
as demais receitas que não a venda de mercadorias e serviços, sendo que, no caso da
interessada, que corresponde a instituição financeira, amolda-se perfeitamente à
previsão contida no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, o que impõe a observância
da legislação antecedente à edição da Lei no 9.718/98, no que se reporta à base de
cálculo, especificamente as estabelecidas nas Leis Complementares no 07/70 e 70/91. E
acerca dessa definição não há dissenso.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras não podem invocar o julgado
do Supremo para se verem desobrigadas do recolhimento das contribuições. Isso porque
estão submetidas a regramento próprio, diferente do dispositivo declarado
inconstitucional no referido RE 585.235. Justamente ante tal discussão, o Recurso
Extraordinário no 609.096 foi afetado como paradigma de controvérsia, estando
submetido à repercussão geral e ainda não julgado, uma vez que a questão posta
naqueles autos trata sobre a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras
das instituições financeiras. De acordo com o asseverado pelo Ministro Ricardo
Lewandowski naquele RE, a questão essencial é definir o conceito de faturamento para
essas contribuintes.
(...)
Sem embargo, agiu corretamente o Fisco ao considerar, para fins de cálculo das
contribuições ao PIS e à Cofins, os valores das receitas de prêmios de seguro de vida e
previdência complementar, que correspondem a receitas financeiras integrantes de sua
atividade operacional, uma vez que restaram afastadas da base de cálculo da tributação,
nos termos estabelecidos pela decisão judicial, o valor das demais receitas não
decorrentes da atividade social da empresa.
O fato é que o STF exclui do conceito de faturamento somente as receitas não
operacionais, ou seja, aquelas receitas que não decorram da atividade regular explorada
Fl. 3930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.518 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

pela contribuinte, o que implica, por exemplo, na inclusão na base de cálculo das
contribuições, de receitas financeiras para quem é instituição financeira.”
Como visto no Acórdão recorrido, diz-se que “A questão de ser a atividade da
recorrente serviço ou não, no que se alonga pelo fato de o lançamento fazer menção ao GATS,
entendo não ser relevante para o desfecho da lide. Mas, como se trata de questão especifica
trazida no Recurso Especial, agora extraio das Contrarrazões o que a PGFN diz a respeito (fls.
3.916 e 3.917):
“... o item 5 do Anexo sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre Comércio de
Serviços (GATS), firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e promulgado pelo
Decreto no 1.355/94, define que os serviços financeiros incluem os serviços de seguros e
os relacionados com seguros e todos os serviços bancários e demais serviços
financeiros. Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 98 do CTN e na jurisprudência do
STF (ADIN n° 1.480), as normas tributárias internacionais devem ser recepcionadas
com a mesma hierarquia das leis tributárias ordinárias, razão pela qual deve ser
rechaçada a tentativa dos bancos e seguradoras de afastar a aplicabilidade do referido
Acordo no âmbito nacional.
De outro lado, na ADI no 2591, o STF reconheceu a constitucionalidade da expressão
contida no § 2o, do art. 3o, da Lei no 8.078/90, que dispõe que “Serviço é qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista”. Em outras palavras, confirmou que a atividade bancária,
financeira, de crédito e securitária constitui efetiva prestação de serviço pelas
instituições financeiras.
Ademais, o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF),
instituído pela Circular do Banco Central do Brasil n° 1.273, de 29 de dezembro de
1987, traz em seu Capitulo 1 - Normas Básicas, Seção 17 - Receitas e Despesas, item 3,
que as rendas obtidas tanto com as operações ativas como com a prestação de serviços,
ambas referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são
classificadas como operacionais. Confira-se:
"3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais. "
Portanto, sendo inconteste que a atividade empresarial da recorrente tem como objeto
(como se dessume do art. 3o de seu estatuto social) operar em seguros do ramo vida e
instituir e operar planos de previdência complementar, não há dúvida, tratar-se de
uma entidade financeira.”
E, para as entidades financeiras, a jurisprudência majoritária desta Turma está
espelhada no Acórdão no 9303-010.574, de 12/08/2020, tendo como Redator do Voto Vencedor
o ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COFINS - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/1998, PELO STF. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Fl. 3931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.518 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724261/2011-47

O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do art. 22 da
Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada, não se confunde com
o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se relaciona com o exame ainda a ser efetuado pela
mesma Corte Constitucional, no bojo do RE no 609.096. Assim, é correta a tributação,
no caso de entidades de previdência privada, das receitas de previdência complementar,
caracterizadas como receitas de serviços pertinentes à sua atividade operacional.
O art. 22 da Lei no 8.212/91 coloca sob um mesmo “manto” os bancos
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas.
Por fim, em nenhum momento aqui se falou da aplicação retroativa da MP no
627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014, que alterou o Decreto-lei no 1.598/77, da seguinte
forma:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas
nos incisos I a III.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3932
DF CARF MF
Documento nato-digital